Tribunal: TJBA
Processo: 8106354-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106354-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIM S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: STAMZ ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR DE ALMEIDA AZEVEDO

EMENTA

Apelação cível. Ação Indenizatória.

Negativação indevida. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de telefonia, nos termos do art. 14 do CDC. O apelante insurge-se em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando que não restou comprovada contratação que ensejasse o débito alegado. A mera juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, mostra-se insuficiente para comprovar a licitude da negativação.

A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.
É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida, inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais dignos de ressarcimento. Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8106354-26.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
TIM S.A.
e, como apelada,
STAMZ ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação.